Tribunal: TJBA
Processo: 8015026-40.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8015026-40.2020.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE:BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

EMBARGADA: ANTONIA ALVES DA SILVA

Advogado(s): MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
ARGUIÇÃO DE OBSCURIDADE QUE PRESSUPÕE FALTA DE CLAREZA E PRECISÃO DO
DECISUM
.
NÃO OCORRÊNCIA
.
CONTRADIÇÃO
QUE OCORRE QUANDO HÁ INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA
. MERA INSATISFAÇÃO D
O
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e afastou a necessidade de formação de litisconsórcio com a Caixa Econômica Federal em ação de responsabilidade por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. A parte embargante alega existência de omissão, obscuridade e contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos argumentos recursais apresentados; (ii) verificar se há obscuridade na fundamentação do acórdão que comprometa sua compreensão; e (iii) estabelecer se existe contradição interna entre os fundamentos e a conclusão do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quando verificada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo como meio para rediscutir o mérito da decisão.

A omissão que autoriza os embargos é a que recai sobre ponto que deveria ser decidido e não foi, não se confundindo com o dever de enfrentamento de todos os argumentos das partes.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, reconhecendo seu papel como agente executor de política pública habitacional, nos moldes do art. 12 do CDC e art. 6º-A, III, da Lei nº 11.977/2009.

Foi expressamente afastada a tese de litisconsórcio necessário com a Caixa Econômica Federal, diante de sua atuação como mera agente financeira, conforme precedentes do STJ.

A decisão também enfrentou a alegação de ausência de relação de consumo, reconhecendo a vulnerabilidade da autora e a incidência do microssistema do CDC.

Não se verifica contradição interna no julgado, uma vez que há coerência entre os fundamentos adotados e a parte dispositiva da decisão.

A alegada obscuridade não se sustenta, pois o acórdão apresenta clareza solar em sua motivação, conforme jurisprudência citada.

Quanto ao prequestionamento, é suficiente que a questão jurídica tenha sido debatida, nos termos do art. 1.025 do CPC, não sendo necessária a menção expressa aos dispositivos legais.

Ausente intuito protelatório, é indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, embora reste advertida a parte embargante quanto à possibilidade de sua imposição em caso de nova oposição de embargos com o mesmo propósito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A omissão que autoriza Embargos de Declaração é aquela que recai sobre ponto que deveria ser decidido e não sobre todos os argumentos das partes.

Não há contradição interna no julgado quando a fundamentação é harmônica com a parte dispositiva.

A obscuridade apta a justificar Embargos de Declaração exige ausência de clareza que comprometa a compreensão do acórdão, o que não ocorreu no caso.

O prequestionamento é considerado atendido quando a matéria jurídica foi efetivamente debatida, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, parágrafo único; 1.025; 1.026, § 2º; 3º; 489, § 1º. CF/1988, art. 5º, XXXV. CDC, art. 12. Lei nº 11.977/2009, art. 6º-A, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.11.2021, DJe 14.12.2021. TJ-MG, ED 1.0220.13.000787-9/002, Rel. Des. Beatriz Pinheiro Caires, j. 07.02.2019, pub. 18.02.2019. TJ-PR, ED 0005643-19.2013.8.16.0112, Rel. Des. Angela Maria Machado Costa, j. 31.05.2021, pub. 01.06.2021. TJDF, ED 0727973-21.2017.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, j. 25.07.2018, DJe 31.07.2018. TJDF, ED 0706285-69.2018.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 29.08.2018, DJe 04.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Embargos de Declaração
n.
8015026-40.2020.8.05.0080

opostos
nos
autos
d
a

A
pelação Cível
n
.
8015026-40.2020.8.05.0080

em que figura
m
c
o
mo
e
mbargante,
BANCO DO BRASIL
S.A.
e

e
mbargad
a
,
ANTÔNIA ALVES DA SILVA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12